Tribunal: TJDFT
Processo: 0710521-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710521-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 25633908, a parte agravada/impetrante suscita preliminar de perda do objeto, noticiando que o juízo de origem proferiu sentença nos autos principais. Em consulta ao andamento do processo na instância de origem, verifica-se que a sentença pela procedência parcial dos pedidos encontra-se registrada no ID 89333029. Intimado o agravante, manifestou-se na petição de ID 26413073, requerendo a desistência do recurso pela perda superveniente do objeto. Nesse contexto, tenho que, no caso, a prolação da sentença acarreta a perda do interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator